Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FATURAS VENCIDAS. ACORDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS APÓS ADIMPLEMENTO DO ACORDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão do autor/recorrido de ser ressarcido por danos morais em razão da conduta da parte ré/recorrente que, mesmo após ter negociado e recebido o pagamento das faturas vencidas referente ao plano de serviço pós-pago (Contrato n. 121419016), suspendeu os serviços de telefonia prestados ao autor.
2. A parte recorrente defende a regularidade da suspensão, sob o argumento de que o acordo de pagamento estabelecido entre as partes se referia, na verdade, a outro contrato vinculado ao CPF do autor/recorrido que não é objeto da lide (contrato n. 114954714), de modo que, ao notar a ausência de pagamento das faturas referentes ao contrato n. 121419016, procedeu ao devido bloqueio dos serviços. Nesse sentido, insurge-se contra a sentença para afastar a condenação arbitrada a título de danos morais ou, alternativamente, a sua minoração.
3. A princípio, resta incontroverso o pagamento do acordo para quitar saldo devedor oriundo do contrato de telefonia móvel n. 121419016 (ID 13045389 – págs. 2/3). No entanto, consoante detida análise dos autos, verifica-se que o referido pagamento foi direcionado a um outro contrato, n. 114954714, o qual o autor alega não reconhecer.
4. Com efeito, não existe nos autos qualquer comprovação da existência do referido contrato, pois a parte recorrente sequer juntou cópia aos autos, tampouco anexou documentos que confirmem a regularidade da contratação em nome do autor, bem como deixou de provar a notificação do autor/recorrido quanto à existência de eventuais débitos advindos desse negócio jurídico. Nota-se, portanto, que parte ré não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, CPC.
5. No caso, a falha na prestação do serviço fica evidenciada pelos seguintes fatos: I) o pagamento do débito fora compensado em um contrato que sequer há prova de sua existência, em que pese a cobrança tenha se dado no exato valor que era devido pelo autor no contrato que ele reconhece como válido e em execução (n. 121419016); II) dias depois do pagamentro, houve o correto ajuste na conta do autor mediante determinação da ANATEL, a qual corrigiu o equívoco.
6. Assim, o bloqueio de linha telefônica após regularização da conta pelo pagamento das faturas vencidas se mostra indevido e representa descaso para com o consumidor, atingindo, pois, seus direitos personalíssimos e a sua dignidade, cujos prejuízos afetos aos transtornos e aborrecimentos se presumem suportados. Portanto, passível de indenização por danos morais.
7. Precedente: Acórdão 1180467, 07009399420198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: CLARO S.A. versus LINDOJONHS SIPRIANO DA SILVA.
8. Em relação ao pedido de redução do valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.